Tribunal: TJDFT
Processo: 0725096-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. QUADRO FÁTICO E JURÍDICO. MODIFICAÇÃO. DISPOSITIVO. NOVA REDAÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver omissão, contradição, obscuridade ou para corrigir erro material no julgado.
2. Constatado o equívoco, modifica-se o valor dos alimentos fixados anteriormente, a fim de adequá-los ao quadro fático e jurídico dos autos, com nova redação do dispositivo do acórdão embargado.

3. Deu-se provimento ao recurso.